Tribunal: TJDFT
Processo: 0716346-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
RECLAMAÇÃO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. MAUS TRATOS. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI No 11.340/2006. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a incidência da denominada Lei Maria da Penha, na violência contra a mulher, seja aquela praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou decorrente de relação íntima de afeto, a conduta perpetrada deve ser cometida em uma perspectiva de gênero.

2. Na espécie, o suposto delito de maus tratos praticado pelo genitor contra a sua filha não caracterizou violência baseada no gênero, no sentido de oprimi-la por ser mulher. Ao contrário, a hipótese dos autos revela que a conduta do autor foi dirigida à criança independentemente do sexo, não sendo possível a incidência da Lei no 11.340/2006 em sujeitos passivos que não aqueles albergados pelo art. 5o da referida lei.

3. Reclamação conhecida e julgada improcedente.